Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000364-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), SALETE FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 856.419.609-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a
fornecimento de medicamento, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra
a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
proposta por
Salete Ferreira de Albuquerque
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que
, por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a hipótese se refere ao “
fornecimento de tratamento quimioterápico complexo e de alto custo não assegurado pelo SUS e ainda que não é de atribuição do ente, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes
”.

Afiança que “
caso não seja acatada a ilegitimidade do Município de Cuiabá requer seja julgada a ação improcedente em relação a esse ente com declaração de ressarcimento pelo Estado em caso do Município cumprir com o objeto do processo em conformidade com o decidido no Tema 793 do STF em sede de repercussão geral
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 30379464).

Não há contrarrazões (Id. 34038973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 35007484), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Certificado o prazo sem cumprimento da decisão de tutela antecipada e à vista dos Enunciados no 53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado no 53 - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; Enunciado no 56 - Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para apresentar 03 (três) orçamentos atualizados.

Em seguida, procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema Bacen Jud, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto e que apresentar a menor cotação, mediante a entrega a parte Requerente que deverá comprovar em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei (Enunciado no 55 - O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica).

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. [...] (Processo Judicial Eletrônico no 1018033-71.2019.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 26694108, fls. 2/3).

A agravada, com quarenta e nove (49) anos de idade, acometida de
adenocarcinoma de reto metastático, estádio IV (CID10 C20)
, necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco
regorafenibe 160mg
, conforme prescrição médica:

[...] Relatório Médico

Paciente Sr(a).
Salete de Albuquerque Bolsonello, portador(a) da patologia adenocarcinoma de reto metastático, estádio IV, classificada sob o CID 10: C 20
, submetida a duas linhas previas de quimioterapia paliativa a base de oxaliplatina e irinotecano, respectivamente. Encontra-se no momento com tratamento negado pela central de regulação com a alegação que a paciente já fez os tratamentos possíveis pela APAC. Porém, trata-se de paciente jovem com 49 anos e boa performance status com doença progressiva e em progressão no momento.

Devido a isso,
solicito para a paciente a medicação regorafenibe, 160mg VO ao dia, por 3 semanas, em ciclos de 4 semanas, até progressão da doença ou toxicidade limitante ao tratamento
, já que a paciente possui possibilidade de benefício em sobrevida global e taxa de resposta com este tratamento,
não existindo outro tratamento disponível na APAC com benefício semelhante a este
, e o mesmo já está liberado para esta indicação neste tipo de neoplasia. Segue fonte do artigo científico que demonstra tal benefício [...].

Paciente com boa performance status (ECOG 1), 49 anos e doença metastática em progressão, necessita liberação da medicação com urgência
, já que a mesma terá benefício e possui risco de vida sem ser submetida a tratamento
.

Não há quaisquer conflitos de interesses na solicitação das medicações citadas. Importante ressaltar, que o nosso Hospital não tem condições de arcar com tal tratamento.

Grato pela atenção e a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente.

16/10/2019

Dr. Eduardo Romero

CRM-MT 9463 (
Processo Judicial Eletrônico no 1018033-71.2019.8.11.0002, Primeira Instância,
Id. 26378339, fls. 2). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

No caso, não há dúvida acerca da situação da agravada e da necessidade de assistência à saúde. Assim, nada obstante o fármaco
regorafenibe 160mg
não ser incorporado pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do
relatório médico
(Processo Judicial Eletrônico no 1018033-71.2019.8.11.0002, Primeira Instância,
Id. 26378339, fls. 2), a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável.

Por outro lado, compete ao médico escolher o fármaco que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 926469/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Por conseguinte, é de se concluir pela presença de demonstração da probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020